Tribunal: TJDFT
Processo: 0731434-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731434-64.2018.8.07.0001 RECORRENTES: ELIANE CRUZ DE PINHO MARTINS, LUIZ CARLOS MOREIRA MARTINS RECORRIDO: NABIAN MARTINS DE PAIVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEFEITO OCULTO. PREEXISTÊNCIA. ADITIVO CONTRATUAL. REPAROS NO IMÓVEL. PARALISAÇÃO. INADIMPLEMENTO. CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PREJUÍZOS DEMONSTRADOS. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECONVENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO EQUIVALENTE. 1. O pedido não é passível de apreciação em sede recursal se não houve discussão acerca do tema na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Inviável aos vendedores do imóvel pretenderem eximir-se da responsabilidade de reparar os estragos causados em razão de vício oculto preexistente (defeito no sistema de captação de águas pluviais), porquanto receberam o preço integral cobrado pelo bem, sem qualquer abatimento, e assumiram contratualmente a obrigação de consertar os danos, não sendo admissível que os reparos sejam feitos parcialmente ou da forma como convém apenas aos vendedores, sem considerar a opinião da compradora, que foi a parte lesada. 3. Demonstrado no feito que, embora previsto no aditivo do contrato, não houve o conserto de todos os estragos causados pelos alagamentos ocorridos na casa, resta caracterizado o inadimplemento contratual. 4. O pleito de redução da indenização de danos materiais não encontra amparo se a parte ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, não tendo produzido provas quanto ao montante que entende devido para a correção dos estragos pendentes no imóvel. 5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos. 6. Ante a ocorrência de sucumbência recíproca e equivalente entre as partes na Reconvenção, os ônus sucumbenciais devem ser repartidos igualmente entre a Autora e os Réus. 7. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida. Preliminar acolhida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos ao adimplemento parcial dos reparos realizados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 187 e 422, ambos do Código Civil, defendendo que os serviços foram cumpridos quase que na integralidade, bem como que restou justificada a paralização dos reparos por exclusiva culpa da recorrida. Invocam o princípio da boa-fé contratual em abono à sua tese. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 187 e 422, ambos do Código Civil, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030